Tribunal: TJDFT
Processo: 0717061-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717061-23.2021.8.07.0001 APELANTE: KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que o comprovante de pagamento de id. 34346488 não corresponde à guia de pagamento do preparo recursal de id. 34346487. Enquanto o primeiro apresenta a linha digitável 00190.00009 02941.725018 01499.303178 6 89260000002001, a segunda possui o código de barras 00190.00009 02941.725018 01499.317178 7 89260000002001. Assim, à apelante-embargada para que efetue o preparo do recurso, em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. P.I. Brasília - DF, 20 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora